Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702480-15.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARLINE ROMAIN RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ERRO MÉDICO. PARTO. PROVAS. CONFIGURAÇÃO. RECÉM-NASCIDA. ÓBITO. DANOS MORAIS. CARÁTER PEDAGÓGICO-PREVENTIVO. CONTEXTO SÓCIO-ECONÔMICO. PREOCUPAÇÃO ECONÔMICA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. CRITÉRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. TEMAS 810 E 1170 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. RE 870.947/SE. TEMA 810. ADI 5348. EC 113/2019. SELIC. 1. É legítimo o laudo pericial elaborado de forma técnica, com linguagem simples e coerência lógica, tendo o perito utilizado os meios necessários para o desempenho de sua função e para o esclarecimento do objeto da perícia (CPC, art. 473). 2. A conclusão pericial em sentido contrário ao desejado pela parte não caracteriza parcialidade do perito. 3. A responsabilidade civil do Estado por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público. 4. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. Precedente do STF: RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico. Repercussão Geral - Mérito DJe-159 Divulg. 29-07-2016 Public. 01-08-2016. 5. A omissão do Estado exige nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. Precedente do STF: RE 841526. 6. A responsabilidade civil do Estado por erro médico é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do agente público. 7. Na apuração da responsabilidade civil adota-se a teoria da causalidade adequada, segundo a qual ?somente se considera existente o nexo causal em relação à conduta que se afigura determinante para a ocorrência do dano.? (AgInt no REsp 1676998/ES, Terceira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). Precedentes deste Tribunal. 8. Em hipóteses excepcionais é cabível a inversão do ônus da prova contra o Estado em casos de suspeita de erro médico, o que não impede o autor de produzir provas mínimas do direito alegado. 9. Identificado ato ilícito praticado com negligência por parte dos prepostos do réu, que contribuiu de forma determinante para os danos relatados, é de se reconhecer o dever de indenizar. 10. A indenização por danos morais possui caráter dúplice: um compensatório e um penalizante (educativo). Precedentes do STJ e deste Tribunal. Seu valor, contudo, deve observar a razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e coibir a reiteração da conduta. 11. Quando cabível e inafastável a reparação por dano moral, como ocorre neste processo, em que o dano é in re ipsa, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial, e não os valores dos pedidos que chegam aos Juízes. 12. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômicas das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada pela sentença a título de reparação por danos morais deve ser reduzida para que não haja enriquecimento indevido da parte ofendida, nem penalização do causador do ato ilícito civil de forma extrema, ainda que se trate de responsabilidade civil do Distrito Federal, responsável, com o seu orçamento, pela manutenção de todos os serviços públicos devidos à população. 13. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi declarado inconstitucional pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE e da ADI no 5348, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública (Tema 810). 14. Nas condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública, a partir de julho de 2009, incidem juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e o IPCA-E como critério de atualização monetária, segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905). 15. De acordo com a EC 113/2021, a partir de 9/12/2021, essa correção dá-se pela taxa SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, uma vez que o fator já engloba juros e correção monetária. 16. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, articulando a necessidade da majoração da verba relativa aos danos morais. Ressalta que o acórdão combatido não observou os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade e desconsiderou a extensão do dano. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO SILVA FERRAZ, OAB/DF 70.226. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO SILVA FERRAZ, OAB/DF 70.226. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028